Tribunal: TJMT
Processo: 0001099-06.2015.8.11.0096
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001099-06.2015.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAIMUNDO ZANON registrado(a) civilmente como RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SALETE TEREZINHA MALAGURTTI ZANON - CPF: 320.939.189-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SALETE TEREZINHA MALAGURTTI ZANON - CPF: 320.939.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO ZANON (AGRAVADO), SALETE TEREZINHA MALAGURTTI ZANON - CPF: 320.939.189-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ANTONIO MALAGURTI - CPF: 393.451.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZANON & MALAGURTI LTDA - CNPJ: 37.490.547/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – RESP Nº 1.127.815/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos capazes de modificar a conclusão dada pela decisão agravada, impõe o desprovido do agravo interno.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação nº 0001099-06.2015.8.11.0096, para desconstituir a sentença proferida nos embargos à execução, a fim de que seja oportunizado a parte embargante a complementação do valor de garantia do juízo.

O Estado agravante sustenta, em síntese, a necessidade de garantia integral do juízo como condição para o oferecimento de embargos à execução fiscal.

Afirma que o montante penhorado corresponde a valor ínfimo frente ao débito em execução, de modo que a dívida não está garantida.

Por estas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja revista pelo Colegiado, para anular a decisão monocrática e, consequentemente, negar provimento ao recurso de Apelação.

Contrarrazões em id. 225948189.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso ao recurso de apelação, que visava a reforma da decisão de primeiro grau, para que fosse oportunizada a intimação prévia do embargante para complementar a garantia, antes da extinção dos Embargos à Execução.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

O agravante limitou-se a afirmar
que o montante penhorado, mesmo que atualizado, corresponde a valor ínfimo, irrisório frente ao débito em cobrança, de modo a não significar que a dívida esteja garantida.

No presente caso, os argumentos apresentados no recurso não alteram os fundamentos da decisão atacada, pois não trazem nenhuma situação ou fato novo capaz de modificar o decidido.

Como já mencionado,
a
questão referente à suficiência ou não da garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal
foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1127815/SP
,
julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos
, do qual se extrai: “
revela-se excessivo obstar a admissibilidade dos embargos do devedor ante a insuficiência da penhora, apresentando-se como solução mais plausível, nessa hipótese, o recebimento dos embargos com a intimação do devedor para que proceda ao reforço da penhora, isto em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual, e do contraditório, que inspiram todas as formas de processo
”.

Certo é que eventual insuficiência de penhora poderá ser suprida por posterior reforço, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 15, II, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

(...)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente”.

Por outro lado, não é admissível a rejeição dos embargos à execução fiscal fundada na ausência de garantia do montante integral do crédito da Fazenda Pública, desde que comprovada a impossibilidade de fazê-lo.

Dessa forma, antes de rejeitar os embargos à execução, o agravado deve ser intimado para comprovar a alegada impossibilidade de reforçar a penhora já efetivada.

Em conclusão, verificada a penhora efetivamente realizada na execução fiscal e, não sendo esta suficiente à garantia da execução para oposição dos embargos à execução, necessária a intimação do executado, ora agravado, para o reforço da penhora, não sendo permitida a extinção dos embargos com penhora, ainda que parcial, existente nos autos.

Portanto, a decisão deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024